Tribunal: TJPA
Processo: 0802025-60.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802025-60.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSELIA MATOS DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HOSPITAL ESPERANCA SA, MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO DE MENOR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde em razão de cobrança indevida por atendimento hospitalar prestado a seu filho menor, sob o fundamento de negativa de cobertura por carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) se a internação do menor em razão de febre persistente, tosse seca e hiporexia caracteriza situação de urgência capaz de afastar a carência contratual;

(ii) se houve falha na prestação do serviço de saúde por parte da operadora do plano e do hospital;

(iii) se o contrato particular firmado é válido;

(iv) se é devida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que o menor foi internado com recomendação médica em razão de quadro clínico urgente.

4. A operadora do plano não comprovou a inexistência da urgência, ônus que lhe competia em razão da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5. O contrato particular firmado com o hospital não é válido, diante do estado de vulnerabilidade da genitora e da ausência de informação prévia e clara sobre a negativa da operadora.

6. A negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“Caracteriza-se como de urgência o atendimento a menor com febre persistente, tosse seca e hiporexia, sendo ilegítima a negativa de cobertura com base em carência contratual.”

“A negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, arts. 12, V, c e 35-C; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14; Código Civil, art. 156; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1026121-22.2022.8.26.0602, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0802025-60.2023.8.14.0040; Recorrente: Josélia Matos de Sousa; Recorridos: Medisanitas Brasil Assistência Integral à Saúde S/A e Hospital Esperança S.A.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉLIA MATOS DE SOUSA contra a sentença lançada no Id 22295781, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c materiais, proposta em face de MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A (NOTRE DAME INTERMÉDICA) e HOSPITAL ESPERANÇA S.A. (HOSPITAL YUTAKA TAKEDA).

A autora narra que, em 17/06/2022, seu filho menor deu entrada no Hospital Yutaka Takeda com quadro de febre e tosse seca, vindo a ser internado até 20/06/2022. A internação, segundo alegado, foi motivada por orientação médica. Posteriormente, a autora foi surpreendida com cobrança hospitalar no valor de R$ 8.550,00, sob o fundamento de que a operadora do plano de saúde havia recusado cobertura por suposta carência contratual.

A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e entendeu, no mérito, que:

(i) não restou comprovada a condição de urgência ou emergência capaz de afastar a carência contratual;

(ii) houve assinatura de contrato de prestação de serviços hospitalares na modalidade particular, sendo válida a cobrança. Por fim, afastou a pretensão de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id 22295785), a parte autora/apelante sustenta, em síntese:

(i) que houve omissão na comunicação da negativa de cobertura;

(ii) que o caso se enquadra como urgência/emergência médica, por envolver criança com febre alta e tosse seca;

(iii) que a assinatura do contrato de internação se deu sob estado de necessidade e vulnerabilidade, devendo ser afastada a sua validade;

(iv) que houve violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, sendo devida a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais. Requer a reforma da sentença com o acolhimento integral dos pedidos.

Em contrarrazões (Id 22295789 e 22295791), as rés sustentam:

(i) que a internação se deu dentro do período de carência (180 dias), com o filho da autora tendo sido incluído no plano em 09/05/2022;

(ii) que não se tratou de quadro urgente ou emergencial, conforme exigido no art. 35-C da Lei 9.656/98;

(iii) que houve a devida assinatura de contrato particular com ciência expressa da autora;

(iv) que não houve abuso ou ilicitude, sendo indevida a pretensão indenizatória.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma diz respeito à:

(i) validade da recusa de cobertura por plano de saúde sob alegação de carência;

(ii) configuração, ou não, de situação de urgência/emergência, a afastar o período de carência;

(iii) validade do contrato particular firmado com o hospital e (iv) eventual ocorrência de dano moral.

A jurisprudência nacional tem se firmado no sentido de que, em se tratando de quadro clínico urgente ou emergencial, ainda que o beneficiário esteja dentro do período de carência, não se admite a recusa de cobertura pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I – Emergência: casos que implicarem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração médica;

II – Urgência: casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

No caso dos autos, conforme sumário de alta, o menor João Guilherme deu entrada no hospital com “febre com dois picos em 24h, tosse seca e hiporexia”, quadro que denota, com clareza, situação de vulnerabilidade típica de urgência pediátrica. A internação foi determinada por profissional médico e perdurou por três dias, com prescrição de antibióticos e controle clínico.

Em tais condições, mostra-se inequívoco que houve recomendação médica para internação diante de risco de agravamento do estado de saúde do infante. A recusa de cobertura, com base unicamente na carência, mostra-se ilegítima.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

Declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. Plano de saúde. Cerceamento de defesa não caracterizado. Documentação médica encartada nos autos suficiente à solução da lide . Desnecessária a produção de prova pericial técnica. Atendimento de emergência/urgência caracterizado. Autora com quadro de tosse, febre, taquidispnéica e saturação insuficiente. Convênio médico que recusou a internação, sob a alegação de carência. Hipótese em que caracterizado atendimento de emergência/urgência. Negativa de cobertura indevida. Custeio de todas as despesas vinculados ao pronto-atendimento médico da Autora, até a sua transferência de hospital, que devem ser suportadas pelo convênio médico. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 5 .000,00, com incidência da Taxa Selic a partir da citação. Honorários sucumbenciais fixados conforme artigo 85, § 2º, CPC, e não comportam redução, majorada em razão da fase recursal. Preliminar rejeitada, recurso da corré Notre Dame não provido e parcialmente provido o recurso da corré Go Care.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10261212220228260602 Sorocaba, Relator.: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 29/10/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024).

Destaca-se, ainda, que houve inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), de modo que cabia à operadora demonstrar que a situação não se enquadrava como urgência ou emergência, ônus do qual não se desincumbiu.

Por sua vez, a instituição hospitalar alega ter informado previamente à genitora da parte autora sobre a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde, com disponibilização de termo de responsabilidade. No entanto, tal circunstância não afasta a configuração de falha na prestação do serviço, tampouco convalida a cobrança em momento de manifesta urgência clínica.

Embora haja nos autos contrato de prestação de serviços hospitalares, este foi firmado após negativa do plano e sem que se comprovasse o fornecimento de informações claras e prévias à paciente sobre a negativa da operadora e os riscos da contratação particular.

O quadro clínico da criança e a angústia natural dos pais em situações como essa reduzem significativamente a voluntariedade do consentimento, sendo inaplicável a presunção de validade do contrato em tais condições.

A necessidade urgente de atendimento pode caracterizar estado de perigo, tornando inclusive anulável o contrato celebrado sob tais condições, salvo demonstração de ausência de onerosidade excessiva ou conduta abusiva.

Dessa forma, a tentativa do hospital apelado de se eximir de responsabilidade sob o argumento de ter apenas cumprido protocolo formal — ao exigir assinatura de termo e postergar a cobrança — não afasta o dever de zelar por atendimento humanizado, ético e compatível com as normas protetivas do consumidor.

Ao acolher pedido de internação em quadro clínico indicativo de urgência e permitir sua continuidade somente mediante contrato particular, sem que a negativa da operadora tenha sido devidamente esclarecida e compreendida, a unidade hospitalar assumiu os riscos decorrentes da falha na cadeia de prestação do serviço. Conforme já sedimentado, responde solidariamente aquele que participa da cadeia de fornecimento (CDC, art. 7º, parágrafo único).

A negativa indevida de cobertura médica em situação de urgência/emergência viola frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da confiança, caracterizando dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, fixo a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar às rés certo gravame, é por elas bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para:

(i) declarar a inexistência do débito de R$ 8.550,00 oriundo da internação de João Guilherme;

(ii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros legais a partir da negativa de internação (evento danoso) e correção monetária desde esta data (arbitramento);

(iii) Inverter os ônus de sucumbência, isentando o autor condenando as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026